Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA DO DOMICÍLIO DO MENOR NO CURSO DA DEMANDA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA DEPOIS DAS FASES POSTULATÓRIA E INSTRUTÓRIA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. OBJEÇÃO DO PRÓPRIO MENOR. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO PROVIDO.
I. A regra de competência do artigo 147 da Lei 8.069/1990, interpretada à luz dos artigos 98, 146 e 148 do mesmo diploma legal, aplica-se apenas às demandas compreendidas na jurisdição do Juízo da Infância e da Juventude.
II. O Código de Processo Civil, ao se ocupar de demandas de família nas quais pode gravitar interesse de crianças e adolescentes, tais como separação, divórcio, dissolução de união estável e alimentos, institui competência territorial de natureza relativa.
III. Mesmo que se compreenda que a regra de competência do artigo 147, inciso I, da Lei 8.069/1990, incide em todas as ações que envolvem interesses de menor, não se justifica a sua aplicação na hipótese em que foram percorridas, sem intercorrências ou prejuízo para qualquer das partes, as fases postulatória e instrutória, estando o processo apto para julgamento.
IV. A mudança de domicílio da representante legal do menor no curso da demanda não autoriza a declinação ex officio da competência que ele mesmo objeta por considerar contrária aos seus interesses.
V. Agravo de Instrumento provido.